Tribunal: TJSP
Processo: 1001642-88.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Contrato de cessão de direitos e obrigações firmado entre particulares. Ocupante do imóvel que obteve a cessão dos originais cessionários. Ausência de anuência da CDHU. Ação de rescisão cumulada com reintegração de posse. Sentença que JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar rescindido o ajuste e reintegrar os autores na posse do bem imóvel, sem

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Contrato de cessão de direitos e obrigações firmado entre particulares. Ocupante do imóvel que obteve a cessão dos originais cessionários. Ausência de anuência da CDHU. Ação de rescisão cumulada com reintegração de posse. Sentença que JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar rescindido o ajuste e reintegrar os autores na posse do bem imóvel, sem qualquer indenização. RECURSO DA RÉ. Preliminares de ilegitimidade de parte, impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse processual afastadas. Rescisão lastreada no descumprimento contratual e na inadimplência. Impossível a rescisão baseada no descumprimento em razão da ausência de transferência do imóvel eis que não prevista e, além do mais, impossível eis que inexistente anuência da CDHU. Inadimplemento, todavia, reconhecido, inclusive, pela requerida. Alegação de adimplemento substancial rejeitada. Rescisão mantida. Devolução de valores, contudo, de rigor, sob pena de enriquecimento ilícito dos autores. Reintegração na posse do imóvel condicionada à devolução, assentado o direito de retenção da apelante. Perdimento das parcelas adimplidas, a título de indenização pela ocupação do imóvel. Sucumbência recíproca assentada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.